Tribunal: TJES
Processo: 5004733-14.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004733-14.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: CARLOS JACO FERREIRA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004733-14.2022.8.08.0014

RECORRENTE:

FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDO:

CARLOS JACO FERREIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO ELETRONICAMENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE DE CONTRATO. DINHEIRO DESTINADO À CONTA DIVERSA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE PORTABILIDADE GENÉRICO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória combinada com indenização por danos morais ajuizada por
CARLOS JACO FERREIRA
em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Em síntese, o requerente alega que o requerido vinculou um contrato de empréstimo consignado na quantia de R$22.588,88 em seu benefício previdenciário, a ser pago em 84 parcelas de R$470,07.

Todavia, aduz que não solicitou qualquer contrato de empréstimo junto à requerida, bem como desconhece a origem da transação em questão.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
nulo o contrato de empréstimo consignado n. 47645969 e, por consequência,
DECLARAR
inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONFIRMAR
a decisão provisória de ID n. 15264434.

CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas do beneficiário previdenciário (30/09/2021 a 14/06/2022) e as que foram pagas durante o processo, em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital, devendo a parte autora especificar referido valor na petição de cumprimento de sentença (art. 509 do CPC/15).

CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).

DETERMINAR
a parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize depósito judicial em conta à disposição deste Juízo dos valores creditados em sua conta decorrente do empréstimo/refinanciamento de R$ 1.609,36 (um mil e nove reais e trinta e seis centavos).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3387900, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando pela legalidade da contratação digital e inexistência de danos a serem reparados, além de requerer subsidiariamente pela diminuição do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, resta demonstrado que o recorrido não teve o intuito de contratar o empréstimo consignado, tanto é, que este nem recebeu o valor do contrato originário em sua conta, em contestação (ID nº 3387817) o recorrido alega que o contrato de empréstimo no valor de R$25.908,52, trata-se de um refinanciamento do contrato no valor de R$21.790,52. No entanto, a Instituição Financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório em demonstrar, ao menos, que o recorrido teria recebido o valor do contrato inicial em sua conta, ou ainda, que tal quantia tenha sido contratada para quitar um outro empréstimo do próprio consumidor, visto que apenas é incontroverso que este recebeu o troco do refinanciamento no valor de R$1.609,36.

Ademais, o contrato de portabilidade (ID nº 3387827), é genérico, não preenchendo os requisitos da Resolução nº 4.292/13 do BACEN, tais como, os critérios que garantem a transparência e segurança à operação, nota-se que não há comprovante nem que houve a desaverbação do contrato originário.

Além disso,
o recorrente poderia ter trazido aos autos a conversa do preposto com o recorrido
,
a fim de comprovar que este foi informado da forma correta sobre a contratação do empréstimo consignado.

Nesse contexto, colaciono o precedente do Egrégio TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS EXISTENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Configura ilícito capaz de ser indenizado, o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário. O quantum indenizatório fixado, observado o contexto dos autos, deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente. [...] (TJMG; APL 1.0352.18.005035-8/001; Ac. 11066672; Januária; Trigésima Câmaras Cíveis/ 12ª Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 12/12/2019; DJESP 19/12/2019) (g.n).

Do mesmo modo, entendo que a conduta da recorrente feriu à boa-fé objetiva ao realizar um contrato de portabilidade, e no MESMO DIA, refinanciar esse contrato (ID nº 3387822 e 3387824), onerando em excesso o consumidor por uma contratação que este nem mesmo anuiu, assim, a restituição dos valores descontados do benefício do consumidor deverão serem feitos em dobro, conforme o comando sentencial.

Quanto ao pedido de minoração dos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$5.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)